Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722738-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES AGRAVADO: MARIA INES NOGUEIRA, LUIZ GONZAGA QUINTANILHA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por DELEON ARAÚJO COSTA GONÇALVES (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0737529-76.2019.8.07.0001), movido por MARIA INÊS NOGUEIRA e LUIZ GONZAGA QUINTANILHA DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação (ID 130471604 dos autos principais). Nas suas razões recusais (ID 37146098), o recorrente narra, em síntese, que a agravada MARIA INÊS NOGUEIRA ajuizou ação de conhecimento visando o recebimento de valores decorrentes de contrato de locação de imóvel firmado por terceiro, cuja dívida foi assumida, mediante acordo, pelo agravante. Alega que, na inicial da aludida ação, a agravada juntou planilha indicando como devidos apenas os valores referentes ao mês de dezembro de 2019. Alega que o fato de o acórdão, objeto de cumprimento, ter reconhecido a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos valores a partir de 11/02/2019, data em que firmou acordo assumindo a dívida, não significa que são efetivamente devidos os valores desde aquela data. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e excluir os valores referentes a período anterior a dezembro de 2019. Preparo regular (ID 37146102). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para conceder o efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, em 11/02/2019, visando evitar o despejo de sua tia VIRGÍNIA MARIA ARAÚJO COSTA, locatária do imóvel, o agravante firmou acordo em caráter irrevogável e irretratável, assumindo a dívida decorrente do contrato de locação firmado entre a locatária-devedora e a agravada MARIA INÊS NOGUEIRA. Apesar de confuso, constata-se do referido ajuste, que o agravante reconheceu como devida a quantia de R$5.000,00, e se comprometeu a pagar o débito em duas parcelas de R$500,00, ainda dentro do mês de fevereiro de 2019, e o restante em 10 parcelas mensais de R$400,00, com vencimento no dia 10, bem como os aluguéis, no valor de R$1.300,00, e encargos de locação vincendos (ID 51583497). Na também confusa inicial da ação de cobrança, ajuizada em 05/12/2019, a locadora alega o descumprimento do acordo, sem indicar a partir de quando. Confiram-se os termos do pedido formulado: seja a presente ação julgada totalmente procedente, para condenar a ré a efetuar os pagamentos dos aluguéis, das taxas de condomínio e do IPTU/TLP atrasados, com todas as atualizações e correções previstas no contrato de locação e na Lei que rege o presente contrato, acrescidos juros e correção monetária (ID 51835339). Com a inicial, junta a planilha de ID 51583461, apontando como devido o valor de R$9.753,71, sendo: a) R$2.704,24 de referente a aluguel de R$1.500,00, parcela do acordo de R$400,00, condomínio, IPTU e TLP, acrescidos de multa de 10%; b) R$4.939,47, referente a multa no valor de três aluguéis e IPTU, conforme previsto na cláusula 12 do contrato; e c) R$2.074,00 de honorários advocatícios. A sentença julgou procedente, em parte, o pedido para CONDENAR o requerido - Deleon Araújo Costa Goncalves – ao pagamento de R$ 2.491,14 [dois mil quatrocentos e noventa e um reais e quatorze centavos], corrigido monetariamente conforme INPC desde cada vencimento, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento de cada parcela (ID 89013279). Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados (ID 91827284). A apelação interposta pela autora, ora agravada, foi parcialmente provida para condenar o apelado ao pagamento do saldo remanescente do débito vencido (R$ 400,00 – quatrocentos reais) e dos valores devidos a título de alugueis (R$ 1.300,00 – mil e trezentos reais), de condomínio (R$ 380,46 – trezentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos) e IPTU/TLP, a partir de 11/2/2019 até a data em que efetivada a devolução das chaves do imóvel locado, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada parcela (ID 109955014). No entanto, cumpre destacar a fundamentação do voto condutor do acórdão abaixo transcrito: De fato, o apelado não figura como fiador nos contratos de locação celebrados entre MARIA INES NOGUEIRA e VIRGÍNIA MARIA ARAÚJO COSTA, porém, observado o documento de ID 16691538, constata-se que DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES assumiu a dívida vencida de VIRGÍNIA MARIA ARAÚJO COSTA, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e da dívida vincenda concernente ao valor dos alugueis (R$ 1.300,00 – mil e trezentos reais), do condomínio (R$ 380,46 – trezentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos) e IPTU/TLP, a partir de 11/2/2019. Veja-se que, em relação aos R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não restaram discriminadas as prestações que compuseram referido importe, logo, depreende-se que as pendências financeiras anteriores a 11/2/2019 foram todas incluídas no referido valor, de modo que se mostra incabível a cobrança de quaisquer quantias porventura inadimplidas em data anterior à mencionada. Vale registrar que, conforme planilha apresentada pela apelante, da quantia vencida (R$ 5.000,00 - cinco mil reais), restou inadimplido o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), que deve ser pago pelo apelado. Além disso, importante consignar que o apelado assumiu uma obrigação de trato sucessivo/prestação continuada em relação à “dívida vincenda” e, embora a apelante não tenha feito pedido expresso quanto ao pagamento dos alugueis, condomínio e IPTU/TLP que vencessem no curso do processo, respectivas quantias devem ser incluídas na condenação até a data em que devolvidas as chaves do imóvel, por força do art. 323 do CPC, que assim estabelece: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. (...) (g.n) Neste contexto e em uma análise superficial, restou demonstrada a probabilidade do direito alegado. Isto porque a inicial da ação de cobrança, ajuizada em dezembro de 2019, aponta como vencida e não paga apenas uma parcela do acordo e um aluguel e encargos, conforme planilha de ID 51583461. Esse fato foi, inclusive, reconhecido pela sentença e pelo acórdão, nos termos do que se destacou na fundamentação do voto condutor. Data venia, apesar de o dispositivo do acórdão mencionar a responsabilidade do agravante desde 11/02/2019, a reforma foi apenas para incluir na condenação as parcelas vencidas após o ajuizamento da ação, uma vez que, na fundamentação, expressamente constou que conforme planilha apresentada pela apelante, da quantia vencida (R$ 5.000,00 - cinco mil reais), restou inadimplido o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Assim, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano, consistente em eventual constrição indevida no patrimônio do agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator